Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702876-67.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO ALCOFORADO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CARVALHO ALCOFORADO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de perda do objeto suscitada em contrarrazões (ID: 61758743). Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator